Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DO ÚNICO HERDEIRO QUE DEMONSTROU INTERESSE EM EXERCER O ENCARGO. PEDIDO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
A mera existência de animosidade entre os herdeiros e nada havendo que desabone o único herdeiro que demonstrou interesse no exercício da inventariança, não há que se falar em nomeação de inventariante judicial, com flagrante inobservância da ordem legal estabelecida no artigo 617 do CPC e, assim, não há reparo a se empreender na decisão hostilizada, em que foi concedida a Inventariança ao único herdeiro que se habilitou para tanto, sendo certo que o colaborador do Juízo deve se submeter ao dever de prestar contas de seus atos (art. 618, VII, CPC), estando sujeito à remoção, caso incorra nas condutas capituladas no art. 622 do Diploma Processual Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.